Tribunal: STF
Processo: AI 829606
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO.



    1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade nos termos do art. 543, § 1º, do CPC. 



    2. Recurso prejudicado ante a perda superveniente do objeto. Precedente: (AI n. 628.964 AgR-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23/10/2009).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental no agravo de instrumento ocorrido, e julgar prejudicado o recurso extraordinário interposto.